Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709909-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: GIAN LUCA FERREIRA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.978, em favor de GIAN LUCA FERREIRA VIANA, preso desde 2/4/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 9/11). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que o paciente é inocente e não oferece risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida (fls. 26/28). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF comunica que: “Em revisão de ofício, nos termos do parágrafo único, artigo 316, CPP, com a dicção da Lei no 13.964/2019, revisei, de ofício, nesta data a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, revogando a prisão e estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão”. (fl. 41). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 45/46). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, percebe-se que em 9/4/2021 a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 13:49:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora